Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Em análise prefacial, nota-se que o agravo de instrumento não é cabível por mais de um fundamento. Inicialmente, verifica-se que já foi proferida sentença nos autos considerando inepta a petição inicial. Dessa forma, eventual irresignação da parte deveria se manifestar por meio de apelação. Por outro lado, nota-se que a irresignação do agravante é dirigida ao despacho (ainda que intitulado de decisão) que considerou que não havia nada a ser provido e determinou a certificação do trânsito em julgado. Dispõe o artigo 1.001 do NCPC que dos despachos não cabe recurso. Segundo abalizada doutrina, “os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (...). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 2 ed. São Paulo: RT, 2016, p.1061). Diante do exposto e com fundamento nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, se manifeste o agravante acerca do (não)cabimento do recurso, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 02 de março de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator